Tribunal: TJMT
Processo: 1012991-44.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012991-44.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO JERONIMO VIEGAS DA SILVA - CPF: 156.154.481-72 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012991-44.2019.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FRANCISCO JERONIMO VIEGAS DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO PAN S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO DE PORTABILIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DOS VALORES – DIREITO À DIFERENÇA ABATIDO OS DÉBITOS DO CONTRATO ANTERIOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DE PORTABILIDADE – DESCONHECIMENTO DO SENTIDO DA TRANSAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA ANTERIOR – DIREITO APENAS AO SALDO DA TRANSAÇÃO – PORTABILIDADE CONFESSADA NA INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO RG E COMPROVANTE DE RENDA – JUNTADA DE TED REALIZADO NA CONTA DO PROMOVENTE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra inepta a petição inicial que descreve, com minúcias, os argumentos pelos quais o consumidor entende que faz jus ao recebimento integral dos valores tomados por empréstimo, sem qualquer abatimento.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Conforme as normativas do Banco Central do Brasil “na prática, a portabilidade funciona como se o cliente tivesse contratado um novo empréstimo em outro banco e, com esses recursos, quitado antecipadamente a dívida no banco de origem”.

Havendo comprovação de que, pela própria natureza do contrato celebrado, há quitação de dívida anterior, com disponibilização ao cliente apenas da diferença do saldo, inexiste direito ao recebimento integral de valores como pretende a parte promovente.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos aos valores necessários para quitar a dívida portada, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer ato ilícito a ser indenizado, uma vez que se a autora avaliou mal os benefícios advindos dos ajustes pelos quais se comprometeu, por certo dita conjuntura não lhe autoriza a descumprir as obrigações assumidas de livre e espontânea vontade, inexistindo sequer indício de a parte ter sido induzida em erro, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, alegando que não havia qualquer débito em relação ao anterior empréstimo celebrado com o Banco Rural. Alegou que pagou mais de R$ 17.000,00 pelo empréstimo anterior, não havendo saldo.

Sustentou a ausência de juntada do contrato com o Banco Rural, ausência de prova da dívida com o Banco Anterior e, ainda, que o comprovante de pagamento juntado é de origem duvidosa.

Afirmou que
foi ludibriado pela Recorrida, pois o contrato fora celebrado no valor de R$ 10.667,37, mas somente recebeu a quantia de R$ 1.689,47, de modo que faz jus à diferença de R$ 8.977,90.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de ação que visa revisão de cláusula contratual, porém não houve especificação de qual cláusula é atacada. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA

A parte promovida alegou preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de ação que visa revisão de cláusula contratual, porém não houve especificação de qual cláusula é atacada.

Não se mostra inepta a petição inicial que descreve, com minúcias, os argumentos pelos quais o consumidor entende que faz jus ao recebimento integral dos valores tomados por empréstimo, sem qualquer abatimento.

Aliás, houve o desenrolar de toda a instrução, permitindo o exercício de defesa por meio de contestação e contrarrazões ao recurso inominado, não havendo a alegada inépcia.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a contratação é confessada.

O mérito da presente ação se refere ao fato de que a parte promovente alega que fora ludibriada, pois o contrato fora celebrado no valor de R$ 10.667,37, mas somente recebeu a quantia de R$ 1.689,47, de modo que faz jus à diferença de R$ 8.977,90, além de indenização por dano moral.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que suas alegações sequer fazem sentido à luz da própria transação que confessa ter celebrado. Explico.

A própria parte promovente confessa que, em 23.10.2014, celebrou contrato de portabilidade de seu empréstimo do Banco Rural para o Banco Pan, conforme trecho da inicial que cito:

Conforme contrato em anexo, no dia 23.10.2014 o Autor efetuou a portabilidade do seu empréstimo do Banco Rural para o Banco Pan (Requerido), conforme contrato de portabilidade nº 704253425-0 no valor líquido de R$ 10.667,37 (dez mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), a ser parcelado em 84 parcelas de R$ 303,38 (mesmo valor de desconto do antigo empréstimo).

Porém para a surpresa do Autor, ao analisar seu extrato bancário podemos observar que no dia 23.10.2014 foi creditado em sua conta corrente apenas o valor de R$ 1.689,47 (mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Ora, como se vê, a parte promovente confessa o contrato de portabilidade, porém pretende o recebimento integral do valor que financiou para pagar a dívida com o Banco Rural. Como isso é possível? O mais estranho é que apesar de confessar o contrato de portabilidade, sustenta que não havia qualquer débito com o Banco Rural, de modo que faz jus à diferença não creditada. Essa alegação não lhe socorre. Primeiro porque se não houvesse mais dívida com o Banco Rural, não teria feito contrato de portabilidade de dívida. Segundo, porque se não houvesse dívida seria seu dever comprovar a quitação o que não fez.

O que se observa da análise dos autos é a confusão com o termo contrato de portabilidade. O Banco Central do Brasil, assim explica o contrato de portabilidade:

Os clientes bancários têm direito de transferir gratuitamente suas dívidas de um banco para outro. Na prática, a portabilidade funciona como se o cliente tivesse contratado um novo empréstimo em outro banco e, com esses recursos, quitado antecipadamente a dívida no banco de origem.

Portanto, em se tratando de contrato de portabilidade há, sim o pagamento de dívida anterior, de modo que não faz jus a qualquer diferença, mesmo porque assinou o contrato. Aliás, apesar de alegar que o contrato não prevê o abatimento de valores, verifico que razão não lhe assiste, uma vez que consta do contrato o seguinte:

Declaração: [...] (ii) firmada a operação, está autorizado que o Valor Total Financiado (F.6) se destine a todos os pagamentos descritos neste documento, inclusive despesas com serviços de terceiros e registros junto a Órgãos Públicos [...]

Curiosamente, destaco que o contrato fora celebrado em 23.10.2014, mas a presente ação somente fora proposta em 21.10.2019. Apesar da pretensão não ter sido atingida pela prescrição quinquenal, não se mostra crível que uma pessoa contratasse um crédito no valor de R$ 10.667,37, recebesse somente a quantia de R$ 1.689,47 e permanecesse inerte por longos anos.

Enfim, a despeito disso, conforme exposto acima, se trata de contrato de portabilidade, devidamente assinado e confessado na inicial, de modo que por sua própria natureza, não se mostra plausível o recebimento dos valores na integralidade, mesmo porque o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do contratado, tal como fundamentado na origem, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, apenas acrescentar os fundamentos acima expostos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos aos valores necessários para quitar a dívida portada, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020